Tribunal: TJPA
Processo: 0809066-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809066-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIELSON PIEDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA MARACANA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão.

2. Na espécie, o fundamento da prisão preventiva impugnada está na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
utilizado, haja vista que o crime de roubo fora praticado à emboscada, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo (espingarda), enquanto as vítimas voltavam da praia.

3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021). Inteligência da Súmula nº 08/TJPA.

AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.

4. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva desde que observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso concreto.

5. Sendo legítima a prova produzida nos autos, restam demonstrados os indícios mínimos de autoria, de modo que outro entendimento conduziria ao exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 1º de agosto de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 1º de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JULIELSON PIEDADE DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA proferido nos autos da Ação Penal n. 0800237-78.2022.8.14.0029, constando dos documentos que acompanham a inicial que o paciente foi preso em 02/05/2022 pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 157, § 2º, II e 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
que manteve a custódia cautelar;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude de ter predicados pessoais favoráveis;
(iii)
invalidade do reconhecimento realizado na fase do inquérito policial por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Pugna, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP, a fim de coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10111785.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema (ID n. 10146005).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10171427).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema, sobretudo ante a possibilidade concreta da substituição da custódia por cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal em virtude da presença de predicados pessoais favoráveis do coacto. Argumenta-se, ainda, pela nulidade do reconhecimento pessoal do paciente levado a efeito durante a fase inquisitorial, porquanto supostamente realizado em desacordo com os ditames do art. 226 do CPP.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência de prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta delituosa, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg n HC n. 737.815/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/06/2022, cf.
https://bit.ly/3cR7pAX
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para converter o flagrante delito em preventiva:

“Assim como todas as demais medidas cautelares, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a sua decretação. Verifica-se a presença desses requisitos, conforme se extrai dos elementos de informação, especialmente dos depoimentos das vítimas colhidos em sede policial.

Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante, o condutor EDUARDO DIONISIO BARROS DOS SANTOS, policial militar lotado no destacamento da Vila de Algodoal, estava de serviço no dia 01/05/2022, por volta das 13 horas, asseverando:

Que foram até o local e identificaram as vítimas como sendo DIEGO AUGUSTO PEREIRA DE SOUA e CAMILA PARAENSE USANDIZAGA, os quais disseram que três elementos utilizando uma espingarda, tinham roubado uma bolsa contendo documentos pessoais, celulares Samsung, chave do carro, roupas e dinheiro; Que as vítimas mostraram o caminho por onde os três assaltantes entraram no meio do mato e passaram a seguir
;
Que, com as características dos suspeitos, descritas pelas vítimas, obtiveram informações de populares que os suspeitos de praticarem o roubo
teria sido os dois filhos do Junior e o filho da Loira, pois também tinham sido avistados passando perto do local onde ocorrera o fato e um carroceiro tinha encontrado os dois passando na direção apontada pelas vítimas, por onde os suspeitos tinham fugido depois do roubo; Que, fizeram buscas por vários locais e seguiram os rastros dos três; Que, por volta das 17:30 horas, foram até a casa de JUNIOR, pai de dois suspeitos e os mesmo não estavam, porém, seu pai disse que os dois estavam jogando futebol; Que, o declarante diz que foram até a arena, e encontraram os três suspeitos, sendo eles MARCELO ANDRE GOMES DE BRITO, e os irmãos JOSÉ RAIMUNDO PIEDADE DA SILVA e JULIELSON PIEDADE DA SILVA; Que, foram conduzidos para o Destacamento Policial, onde ali as vítimas os reconheceram como sendo as pessoas que tinham lhes assaltado; Que, diante dos fatos, com a dificuldade de atravessar para esta cidade, esperaram a mará encher e nesta manhã apresenta os três nesta delegacia para os procedimentos;
Que, as vítimas não tiveram dúvidas ao terem visto os suspeitos, até porque todas características descritas pelas vítimas, os suspeitos apresentavam, inclusive tatuagens. (ID. 59814633 - Pág. 2).

[...]

Pelo exposto, evidencia-se a prova da existência do crime e os indícios de autoria.

[...]

Imperioso ressaltar o modus operandi que teria sido utilizado pelos flagranteados que emboscaram as vítimas enquanto voltavam da praia da princesa (Algodoal), com utilização de arma de fogo e em concurso de agentes, exigido que entregassem seus pertences, evadindo-se em meio ao mato após a consumação do delito, revelando-se sua periculosidade
. Vale mencionar que a vila de Algodoal é uma pequena vila pertencente à Comarca de Maracanã, internacionalmente conhecida por sua beleza natural, cuja pequena população retira grande parte de sua subsistência do turismo, de modo que a prática do delito, além de abalar a ordem pública no pequeno vilarejo, gerando insegurança nos habitantes dessa localidade, ainda tem o condão de causar inimagináveis prejuízos ao turismo local.

Por fim, destaco ainda que a outrora pacata cidade de Maracanã/Pa vem sendo assolada pela prática de crimes patrimoniais e todas suas consequências, de modo que este município com população inferior há 30 mil habitantes (Censo – IBGE) sente cruelmente os efeitos da criminalidade.

Reforço que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar dos autuados, apontados como autores do delito supra evidenciado.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos autuados.

Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de JOSE RAIMUNDO PIEDADE DA SILVA, MARCELO ANDRE GOMES DE BRITO e
JULIELSON PIEDADE DA SILVA
na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria.” (ID n. 10146006 – Pág. 4-13, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida acima, a qual foi reiterada por ocasião da audiência de custódia (Ação Penal n. 0800237-78.2022.8.14.0029, ID n. 60070932) e na rejeição do pleito revogatório da segregação cautelar (ID n.

10048057), está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
)
, entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Em acréscimo, não vislumbro margem para concessão da ordem com base em suposta desconformidade do reconhecimento pessoal do paciente com os ditames do art. 226 do CPP. Nesse particular, alega-se que o reconhecimento em testilha ocorreu antes de o coacto ser apresentado a autoridade policial, bem como que “nenhum dos acusados e nem o paciente foram colocados ao lado de pessoas com semelhança e tampouco houve a presença de duas testemunhas” (ID n. 10048052 – Pág. 17), a significar que a prova acerca da autoria delitiva estaria maculada.

A esse respeito, calha enfatizar que a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, sendo o reconhecimento de pessoas realizado quando houver necessidade, seguindo-se os procedimentos elencados no art. 226 da lei adjetiva penal. Nesse contexto, assesto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg no AgRg no HC 721.963/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 19/04/2022, DJe: 13/06/2022, cf.
https://bit.ly/3uyhJ6P
), tendo a Suprema Corte assentado que “
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e hábil a lastrear o decreto condenatório
(STF,
AgRg no HC 215.160/SP
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 13/06/2022, publicação: 15/06/2022, cf.
https://bit.ly/3P9HwtS
).

Nesse viés, da análise das provas colacionadas na impetração, em especial do inquérito policial (ID n. 10048868), verifica-se que o reconhecimento pessoal do coacto foi feito presencialmente com atendimento aos preceitos legais (CPP, art. 226), consoante auto de reconhecimento juntado no ID n. 10048868 – Págs. 22/24, constituindo elemento indiciário legítimo a apontar a suposta autoria delitiva do coacto, que no atual momento processual é suficiente para a instauração da persecução penal e apuração dos fatos delituosos imputados ao paciente, no qual não se exige a certeza absoluta de autoria, mas tão somente indícios mínimos da prática da conduta típica.

Outrossim, a tese de que o paciente foi pessoalmente reconhecido antes de ser apresentado à autoridade policial não implica na invalidade da prisão preventiva, máxime porque tal circunstância decorreu da

atitude diligente das vítimas, as quais acionaram a Polícia Militar logo após o episódio delitivo e participaram ativamente da investigação, oferecendo descrição detalhada e segura do paciente e acompanhando os policiais até o local em que o investigado estava, de modo a viabilizar a prisão em flagrante.

A par dessas considerações, não há como afastar as provas produzidas, eis que ausente a demonstração de nulidade, de sorte que não merece acolhida a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria, sendo certo, ainda, que “
na via do
habeas corpus
, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
” (STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
), o que restou demonstrado na decisão do juízo de primeiro grau.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 1º de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/08/2022